Tribunal: TJSP
Processo: 1011247-98.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Ausência de abertura de prazo para apresentação de memoriais escritos (art. 364, § 2o, do CPC) – Circunstância que não acarretou nenhum prejuízo processual concreto a ré – Prevalência do princípio do pas de nullité sans grief – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Ausência de

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Ausência de abertura de prazo para apresentação de memoriais escritos (art. 364, § 2o, do CPC) – Circunstância que não acarretou nenhum prejuízo processual concreto a ré – Prevalência do princípio do pas de nullité sans grief – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Ausência de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ) – MÉRITO – Aprovação da medição mensal das horas trabalhadas pelos funcionários disponibilizados pela autora por preposto da ré – Fato corroborado pelo depoimento prestado pelo gerente de engenharia da contratante – Exceção do contrato não cumprido não configurada – Cobrança devida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011247-
98.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTROPROJEKT DO
BRASIL S/A, é apelado TECHNOPROJ ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100 -Voto no 30348 - cs
2
Voto no 30348
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Central
Apelante: Massa Falida de Centroprojekt do Brasil S/A
Apelada: Technoproj Engenharia Ambiental Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO DE
COBRANÇA
PRELIMINARES
CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA Ausência de abertura de prazo
para apresentação de memoriais escritos (art. 364, § 2o, do CPC)
Circunstância que não acarretou nenhum prejuízo processual
concreto a ré Prevalência do princípio do pas de nullité sans
grief JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO Ausência
de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com os
encargos processuais (Súmula 481 do STJ)
MÉRITO

Aprovação da medição mensal das horas trabalhadas pelos
funcionários disponibilizados pela autora por preposto da ré Fato
corroborado pelo depoimento prestado pelo gerente de engenharia
da contratante
Exceção do contrato não cumprido não
configurada Cobrança devida RECURSO IMPROVIDO, com
observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MASSA
FALIDA DE CENTROPROJEKT DO BRASIL S/A contra a r. sentença de fls.
521/523 que, nos autos da ação de cobrança que lhe move TECHNOPROJ
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., julgou procedente o pedido, para condenar
a ré ao pagamento da quantia de R$ 349.440,08, corrigida monetariamente
desde a data da propositura da ação, com incidência de juros moratórios de 1%
ao mês a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100 -Voto no 30348 - cs
3
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada,
apela
a
ré
(fls.
542/556),
requerendo, em preliminar, a decretação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, vez que não lhe foi conferida a possibilidade de
apresentar memoriais, acrescentando que a decisão recorrida foi omissa e
contraditória.
No mérito, sustenta, em síntese, que a prova
documental apresentada demonstrou a falta de qualidade dos serviços
prestados pela autora, ressalvando que diversos trabalhos precisaram ser
refeitos por recusa do cliente, em razão dos inúmeros erros de português
existentes nos documentos entregues. Aduz que autora pretende ignorar o
procedimento contratual estabelecido para o faturamento dos pedidos e
liberação do pagamento, afirmando que as medições de serviço apresentadas
não possuem datas e não foram encaminhadas para emissão das respectivas
notas fiscais, o que afasta sua obrigação de efetuar qualquer pagamento.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 562/572), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Manifestação da ré informando a convolação de
sua recuperação judicial em falência (fl. 575), com renúncia dos antigos patronos
(fl. 586) e posterior manifestação da administradora judicial noticiando que
assumiria a representação processual da ré (fls. 589/595).
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100 -Voto no 30348 - cs
4
I -- A preliminar de cerceamento de defesa não
merece acolhimento, vez que a ausência de apresentação de memoriais escritos
pela ré, nos termos do art. 364, § 2o, do CPC, não lhe acarretou nenhum prejuízo
processual concreto (princípio do “pas de nullité sans grief”):
“A invalidade processual é sanção que somente pode
ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual
(pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo.
Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A
invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra
jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo” (Fredie
Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 9a ed, Ed. Jus
Podivm, 2007, p. 231).”
É esse o entendimento consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Por outro lado, cumpriria à parte prejudicada
demonstrar a forma pela qual a suposta irregularidade lhe trouxera
prejuízo. E, por certo, em tema de nulidades no Processo Civil, é
dogma fundamental a assertiva de que não se declara a nulidade de
ato se dele não resulta flagrante prejuízo para a parte que não lhe deu
causa. Aplicável, à espécie, o princípio pas de nullité sans grief.” (AR.
no 5.126/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em
27/11/2019).
“Esta Corte Superior tem iterativamente assentado
que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva
demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do
princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o
que não foi demonstrado no caso.” (AgInt. no AREsp. no 891.141/MS,
Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 04/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100 -Voto no 30348 - cs
5
“Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o
princípio do pas de nullité sans grief, a nulidade dos atos processuais
só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação
processual.” (AgInt. no AREsp. no 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. em 23/09/2019).
Mesmo
porque,
devidamente
realizada
a
produção probatória necessária ao deslinde do feito, o convencimento do ilustre
Magistrado sentenciado embasou-se nas provas dos autos, sem indicativo de
que, se entregue memoriais, haveria modificação do quanto julgado.
II -- O pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita à massa falida, formulado pela administradora judicial após a
convolação da recuperação judicial da ré em falência (fls. 592/594), igualmente
não pode ser acolhido, vez que não houve demonstração inequívoca da alegada
impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ).
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento Justiça Gratuita Pessoa
jurídica Indeferimento em primeira instância Pleito de reversão
Descabimento Estado de massa falida empresarial que não redunda
presunção de hipossuficiência - Inteligência da Súmula 481, do
Superior Tribunal de Justiça
Hipótese em que não logrou, a
agravante, demonstrar sua efetiva hipossuficiência Precedentes
Decisão mantida Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2179508-71.2020.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa
Pessoa, j. em 10/09/2020)
“Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação
monitória. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e diferimento do recolhimento das custas
ao final da demanda. Pessoa jurídica. Massa falida. Ausência de
elementos que comprovem que a parte não possui condições de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100 -Voto no 30348 - cs
6
com as custas e despesas processuais. Aplicação do entendimento
firmado na Súmula 481 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido,
com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2120694-66.2020.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama, j. em
29/06/2020)
“Agravo interno interposto contra decisão inicial que
indeferiu justiça gratuita massa falida em agravo de instrumento.
Presunção relativa de hipossuficiência o § 3o do art. 99 do CPC que
não se aplica às pessoas jurídicas. Súmula 981 do STJ. Entendimento
que se estende às falidas. Precedentes do STJ e desta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. Agravante que, em que pese ter
comprovado possuir diversos credores, não apresentou documentos
aptos para avaliação de sua situação patrimonial. Decisão mantida.
Agravo
interno
desprovido.”
(Agravo
Interno
no
2249613-44.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. em
11/12/2019)
Superadas essas questões, passo ao exame do
mérito da lide.
III -- Trata-se de ação de cobrança promovida por
Technoproj
Engenharia
Ambiental
Ltda.
contra
Massa
Falida
de
Centroprojekt do Brasil S/A.
Segundo consta da petição inicial, as partes
celebraram contrato de prestação de serviços em 05/06/2012, tendo a autora
assumido a obrigação de fornecer uma equipe para execução de documentos de
projeto seguindo orientações e direcionamento de engenheiros da ré (cláusula 2 -
fl. 27).
O pagamento seria realizado de acordo com a
medição mensal das horas trabalhadas pelos funcionários disponibilizados pela
autora, cuja remuneração por hora foi previamente estabelecida na planilha que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100 -Voto no 30348 - cs
7
integra a cláusula 5, in verbis:
“No último dia útil de cada mês será emitida uma
planilha de medição, com base na quantidade de horas realizadas, a
engenharia terá 2 dias para avaliar a medição e emitir a aprovação das
horas.
Com base na medição aprovada, será emitido a
solicitação do pedido de compras para suprimentos, que terá 2 dias pra
enviar o pedido de compras.
Assim que recebermos o pedido de compras será
emitido a NF.
O pagamento deverá ser efetuado em 15 dias corridos
após a emissão das NF, porém este pagamento deverá ser efetuado
até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao da realização dos
serviços.” (fl. 29)
Afirma que a autora requereu a suspensão dos
serviços em outubro de 2012 e rescindiu unilateralmente o contrato em janeiro de
2013, ficando inadimplente em relação aos serviços prestados e aprovados em
agosto e setembro de 2012 (fls. 30/31), representados pela NF no 162 (fl. 40).
Delineada brevemente a situação dos autos, a
irresignação recursal é improcedente.
A despeito da insurgência da ré acerca da
qualidade do trabalho desempenhado pela equipe fornecida pela autora, não há
elementos probatórios capazes de sustentar a tese de exceção do contrato não
cumprido aventada pela contratante.
De fato, a prova documental apresentada
demonstrou a existência de questionamentos acerca do trabalho realizado por
parte do gerente de engenharia elétrica Paulo Rogério L. Fonseca, funcionário da
ré (fl. 92), e também do projetista elétrico Fábio Trindade Amaral (fls. 118/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100 -Voto no 30348 - cs
8
Contudo, as medições relativas aos trabalhos
realizados em agosto e setembro de 2012 foram devidamente aprovadas pelo
gerente de engenharia elétrica Paulo Rogério L. Fonseca (fls. 30/31), que
reconheceu expressamente a boa qualidade dos serviços prestados pelos
profissionais disponibilizados pela autora em seu depoimento:
“Trabalhava como gerente de engenharia elétrica
automação e instrumentação; recebi vários funcionários da autora para
complementação da equipe de trabalho, os serviços prestados reputo
adequados. O refazimento de projetos era necessário quando havia
alteração do projeto por indicação do cliente. No período em que
trabalharam comigo reputo adequado os serviços prestados pela
autora.
(...)
Até o dia da minha saída da ré todo o trabalho
contratual fora cumprido, sem reclamação. Os erros que não eram
decorrentes de alterações pelo cliente ou internamente eram gozados
e assim foram, mas aqueles retrabalhos efetuados por conta de tais
determinações deveriam ser pagos normalmente. A autora tinha
pessoal de qualidade para realização dos serviços.” (fl. 505)
Em que pese o gerente de contratos Júlio
Ernesto Ramirez Nunez ter declarado que foi reportado à autora a necessidade
de refazimento de projetos e horas contratadas, não foi apresentado nenhum
documento nesse sentido, tampouco da rejeição das medições aprovadas pelo
gerente de engenharia Paulo Rogério L. Fonseca (fl. 506).
Nem se argumente que houve descumprimento
por parte da autora acerca do procedimento estabelecido contratualmente para
liberação dos pagamentos, vez que as medições anteriores foram aprovadas
pelo mesmo preposto da ré e os pagamentos foram regularmente efetuados,
sem a comprovação da emissão de um pedido de compra para formalização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100 -Voto no 30348 - cs
9
respectivas notas fiscais (vide NFs no 163 e 165 - fls. 43/51).
Tal
circunstância,
inclusive,
também
foi
reconhecida pelo gerente de engenharia Paulo Rogério L. Fonseca:
“As medições de hora de trabalho de fls. 30/36 foram
por mim assinadas. Tinha poderes para firmar os contratos de fls.
22/29, como firmei. Os funcionários eram contratados de acordo com
sua qualificação e pela quantidade de horas trabalhadas. Minha equipe
fazia orientação e controle de qualidade dos trabalhos. Eu acho que o
valor devido restou em maio ou menos R$ 400 mil reais. O relatório de
horas era feito por um relatório de um funcionário subordinado a mim
que acompanhava os horários e a verificação da realização dos
trabalhos era feito por mim e eu enviava o relatório a ré que decidia
sobre o pagamento. Não me lembro se havia necessidade de emissão
de um pedido de compra para formalização de uma nota fiscal a ser
emitida pela autora.” (fl. 505)
Nessas condições, diante do conjunto probatório
existente nos autos, era mesmo de rigor a condenação da ré ao pagamento da
quantia de R$ 349.440,08, que deverá ser corrigida nos termos fixados pela r.
sentença.
IV -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação, majoro a verba honorária para 15% sobre a mesma base de
cálculo, em consideração ao trabalho adicional do patrono da parte autora em
grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011247-98.2013.8.26.0100 -Voto no 30348 - cs
10
V -- Diante do exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator